Tribunal: TJSP
Processo: 2123780-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE QUANTIA APRESENTADA COMO INCONTROVERSA. IMPUGNAÇÃO, TODAVIA, QUE TEVE ESPECTRO MAIS AMPLO, QUESTIONANDO A LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE PARA LEVANTAR TODO O VALOR DEPOSITADO. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1o, DO CPC APENAS SOBRE O MONTANTE EFETIVAMENTE INCONTROVERSO. Ainda que a executada tenha efetuado o depósito de um valor maior,

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE QUANTIA APRESENTADA COMO INCONTROVERSA. IMPUGNAÇÃO, TODAVIA, QUE TEVE ESPECTRO MAIS AMPLO, QUESTIONANDO A LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE PARA LEVANTAR TODO O VALOR DEPOSITADO. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1o, DO CPC APENAS SOBRE O MONTANTE EFETIVAMENTE INCONTROVERSO. Ainda que a executada tenha efetuado o depósito de um valor maior, havendo questionado a legitimidade do exequente para levantá-la integralmente, reconhecendo como devido a ele apenas parte (6%), deve haver incidência da multa sobre a diferença entre o efetivamente reconhecido e o devido.
Recurso parcialmente provido.